Tribunal: TJDFT
Processo: 0003884-29.2018.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. A conduta do art. 306 do CTB, classificada pela doutrina como crime de perigo abstrato, em que a própria lei presume perigosa a ação, dispensa a comprovação do efetivo perigo ao bem jurídico tutelado. O fim da norma transcende a mera incolumidade pessoal, alcançando, também, a proteção física de terceiros e da sociedade como um todo, inexistindo qualquer inconstitucionalidade em tal previsão legal. Precedentes do STF.
2. Recurso improvido.